Tribunal: STF
Processo: ACO 2847
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Repartição direta de receitas tributárias. Imposto de renda retido na fonte. Artigo 157, inciso I, da CF/88. Parcela retida pelas unidades subnacionais. Pagamentos feitos a pessoas físicas e jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços. Pedido de modulação dos efeitos da decisão não acolhido.



    1. Na decisão agravada, foi reconhecido ao estado-membro o direito ao produto da arrecadação do imposto de renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, por suas autarquias ou pelas fundações que instituir ou mantiver, incluindo-se os rendimentos pagos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, em razão do fornecimento de bens ou serviços.



    2. O Tribunal Pleno já rechaçou pedido de modulação dos efeitos de decisão proferida em caso no qual se discutiu idêntica matéria. Nesse sentido: ACO nº 2.897/AL-ED, DJe de 15/3/22. Na mesma direção: RE nº 1.293.453/RS-ED-segundos, DJe de 17/2/21. Aplica-se a mesma orientação no presente feito.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).